Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-12.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001000-12.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE RIO REAL.
RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF.
REPASSE OU RATEIO AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO.
IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º DA EC Nº 114/2021. CRÉDITO RECEBIDO EM 12/11/2020.
NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007
.
PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública, professora da rede municipal, visando ao rateio proporcional de valores recebidos pelo Município a título de precatório do antigo FUNDEF.

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de repasse direto e automático de valores oriundos de precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, com base no art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

3. O dispositivo legal impõe a aplicação de no mínimo 60% dos recursos anuais do Fundo na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, não abarcando, contudo, recursos extraordinários, como os oriundos de demandas judiciais.

4. Ausente previsão legal para o rateio pleiteado, e inexistindo relação obrigacional direta entre os professores e a União ou o ente pagador, não há direito subjetivo à partilha dos valores recebidos por precatório.

5. A jurisprudência do TJBA, do STF (MS 35675/DF) e o entendimento consolidado do TCU afastam a subvinculação de 60% em relação aos créditos extraordinários do FUNDEF/FUNDEB.

6. A sentença recorrida reconheceu corretamente a natureza extraordinária das verbas discutidas e julgou improcedente o pedido. Decisão mantida.

Dispositivos legais citados:

ADCT, art. 60; Lei nº 11.494/2007, art. 22

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 35675/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.05.2018;
TJBA, Apelação 8002856-34.2020.8.05.0113, Rel. Des. Adriana Sales Braga, pub. 30.06.2021;
TJBA, Apelação 8001284-20.2023.8.05.0216, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, pub. 01.10.2024;
TJBA, Apelação 8001080-73.2023.8.05.0216, Rel. Des. Ângelo Jeronimo Silva Vita, pub. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8001000-12.2023.8.05.0216,
de Rio Real, em que figura como APELANTE, EDILENE DOS SANTOS COSTA e como APELADO, MUNICÍPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.